Tribunal: TJBA
Processo: 8002223-97.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002223-97.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): APELADO: SAVANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O Ente Público recorrente sustenta a inaplicabilidade do abandono, invocando a súmula 452 do STJ e a necessidade de observância do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, arguindo que o crédito tributário goza de presunção de certeza e liquidez. O crédito exequendo remonta ao valor histórico de R$ 8.610,62 (oito mil, seiscentos e de reais e sessenta e dois centavos). II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a analisar: i) a possibilidade de reconhecimento, de ofício e em grau recursal, da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução fiscal; ii) a aplicabilidade imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça aos processos em curso; iii) a verificação do cumprimento dos requisitos de tentativa de conciliação ou protesto do título como condicionantes ao ajuizamento da ação executiva. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. A tese estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências extrajudiciais, tais como a tentativa de conciliação, solução administrativa ou o protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida por motivo de eficiência. A decisão da Corte Suprema não modulou efeitos, possuindo aplicação imediata a todos os processos pendentes de julgamento, independentemente da data de ajuizamento. Em consonância com o precedente qualificado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que, em seu artigo 1º, § 1º, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, caso não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O normativo visa racionalizar o sistema judiciário e concretizar o princípio da eficiência, evitando o dispêndio de recursos públicos em demandas cujo custo de processamento supera a expectativa de recuperação do crédito. No caso concreto, o valor da dívida é inferior ao parâmetro estabelecido pelo CNJ. Ademais, não houve comprovação, por parte da Fazenda Pública, do esgotamento das vias administrativas ou da realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pelo item 2 da tese do Tema 1.184 do STF e possibilitado pelo artigo 25 da Lei nº 12.767/2012. A ausência dessas medidas prévias, somada à antieconomicidade da demanda, configura a falta de interesse processual sob o binômio necessidade-adequação. Diante da natureza de ordem pública da matéria referente às condições da ação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir superveniente à fixação da tese vinculante, resultando na extinção da execução fiscal por fundamento diverso daquele adotado na sentença apelada. Por conseguinte, a análise das razões recursais atinentes ao abandono da causa resta prejudicada, uma vez que o feito é extinto com base na ausência de pressuposto processual validado pelo precedente obrigatório. IV. Dispositivo e tese Recurso julgado prejudicado. Execução fiscal extinta de ofício. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 18 e 150; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002223-97.2020.8.05.0250, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e Apelada SAVANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em, extinguir, de ofício, a execução fiscal e JULGAR PREJUDICADO O APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA